Tribunal: STF
Processo: Ext 645
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-19
Data de publicação: 1996-06-19

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO PASSIVA - INEXISTÊNCIA DE TRATADO DE
   EXTRADIÇÃO ENTRE O BRASIL E A REPÚBLICA DA ÁUSTRIA - PROMESSA DE
   RECIPROCIDADE - FUNDAMENTO JURÍDICO SUFICIENTE - PRESENÇA DE
   TODOS  OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA EXTRADIÇÃO - OBSERVÂNCIA
   DO CRITÉRIO DA DUPLA TIPICIDADE - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO
   CRIME DE  ESTELIONATO E DE CRIME FALIMENTAR - INOCORRÊNCIA DE
   CAUSA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE CONCURSO DE
   JURISDIÇÃO PENAL ENTRE O ESTADO BRASILEIRO E A REPÚBLICA DA
   ÁUSTRIA - PRETENDIDA NULIDADE DO JULGAMENTO, EM FACE DA SUPOSTA
   FALTA DE COMPROVAÇÃO DA IDENTIDADE CIVIL DO ESTRANGEIRO PELO
   ESTADO ESTRANGEIRO - AFIRMAÇÃO INCONSISTENTE - ALEGADA OCORRÊNCIA
   DE FALHAS PROCESSUAIS E DE NULIDADES FORMAIS NO PROCESSO PENAL -
   ANÁLISE QUE ENVOLVE DISCUSSÃO SOBRE A PROVA PENAL PRODUZIDA
   PERANTE TRIBUNAL DO ESTADO REQUERENTE  - IMPOSSIBILIDADE -
   SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA - ALEGAÇÃO DE QUE, EM VIRTUDE
   DA INEXISTÊNCIA DE TRATADO ENTRE O BRASIL E O ESTADO REQUERENTE,
   NÃO SE PODE GARANTIR, AO EXTRADITANDO, O BENEFÍCIO DA DETRAÇÃO
   PENAL - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ATUA COMO CAUSA OBSTATIVA DO PEDIDO
   EXTRADICIONAL - NECESSIDADE DE PRÉVIO COMPROMISSO, FIRMADO PELO
   ESTADO ESTRANGEIRO, DE COMPUTAR-SE O TEMPO DE PRISÃO JÁ CUMPRIDO
   PELO EXTRADITANDO - REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A ENTREGA DO
   SÚDITO ESTRANGEIRO - EXTRADIÇÃO DEFERIDA.
INEXISTÊNCIA DE
   TRATADO DE EXTRADIÇÃO E OFERECIMENTO DE PROMESSA DE RECIPROCIDADE
   POR PARTE DO ESTADO REQUERENTE.
- A inexistência de tratado de
   extradição não impede a formulação e o eventual atendimento do
   pleito extradicional, desde que o Estado requerente prometa
   reciprocidade de tratamento ao Brasil, mediante expediente
   formalmente transmitido por via diplomática. Doutrina.
   Precedentes.
EXTRADIÇÃO E DUPLA TIPICIDADE.
- O postulado
   da dupla tipicidade - por constituir requisito essencial ao
   atendimento do pedido de extradição - impõe que o ilícito penal
   atribuído ao extraditando seja juridicamente qualificado como
   crime tanto no Brasil quanto no Estado requerente, sendo
   irrelevante, para esse específico efeito, a eventual variação
   terminológica registrada nas leis penais em confronto.
- O que
   realmente importa, na aferição do postulado da dupla tipicidade,
   é a presença dos elementos estruturantes do tipo penal
   ("essentialia delicti"), tais como definidos nos preceitos
   primários de incriminação constantes da legislação brasileira e
   vigentes no ordenamento positivo do Estado requerente,
   independentemente da designação formal por eles atribuída aos
   fatos delituosos.
- O fato atribuído ao extraditando constitui,
   em tese, infração penal, quer à luz da legislação penal do
   Estado requerente  (Código Penal, §§ 146, 147, 148 e 159), quer
   em face do que prescreve o ordenamento positivo brasileiro (CP,
   art. 171, e DL  nº 7.661/45, art. 187). Satisfaz-se, desse modo,
   a exigência legal da dupla incriminação ou da dupla tipicidade,
   inscrita no Estatuto do Estrangeiro (art. 77, II).
PROCESSO
   EXTRADICIONAL E SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA:
   INADMISSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A PROVA PENAL PRODUZIDA
   PERANTE O TRIBUNAL DO ESTADO REQUERENTE.
- A ação de
   extradição passiva não confere, ao Supremo Tribunal Federal,
   qualquer poder de indagação sobre o mérito da pretensão deduzida
   pelo Estado requerente ou sobre o contexto probatório em que a
   postulação extradicional se apóia.
- O sistema de
   contenciosidade limitada, que caracteriza o regime jurídico da
   extradição passiva no direito positivo brasileiro, não permite
   qualquer indagação probatória pertinente ao ilícito criminal cuja
   persecução, no exterior, justificou o ajuizamento da demanda
   extradicional perante o Supremo Tribunal
   Federal.
INEXISTÊNCIA DE TRATADO DE EXTRADIÇÃO E GARANTIA DA
   DETRAÇÃO PENAL - NECESSIDADE DE O ESTADO REQUERENTE, PREVIAMENTE,
   ASSUMIR O COMPROMISSO DE COMPUTAR O TEMPO DE PRISÃO JÁ CUMPRIDO
   PELO EXTRADITANDO.
- O fato de não haver tratado de extradição
   entre o Brasil e a Áustria não pode ser invocado como causa
   obstativa do pedido extradicional, sob o argumento de não se
   garantir, ao extraditando, o benefício da detração penal. É que a
   extradição somente será efetivada - haja, ou não, tratado
   bilateral específico -, se o Estado requerente assumir,
   previamente, perante o Governo brasileiro, o compromisso de
   computar o tempo de prisão cautelar já cumprido, pelo
   extraditando, no Brasil (Lei nº 6.815/80, art. 91,
   II).
EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA - PENA RESIDUAL -
   INAPLICABILIDADE, A ELA, DA RESTRIÇÃO FUNDADA NO ART. 77, IV, DO
   ESTATUTO DO ESTRANGEIRO - RELEVÂNCIA, PARA ESSE EFEITO, DA PENA
   EFETIVAMENTE IMPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
- Mesmo que a
   pena residual a ser cumprida no Estado requerente seja igual ou
   inferior a um ano, já descontado o período da prisão cautelar
   (detração penal), essa circunstância não impede o deferimento do
   pedido extradicional, revelando-se inaplicável a restrição
   fundada do art. 77, IV, do Estatuto do Estrangeiro, eis que, para
   efeito de incidência dessa regra legal, o "quantum" a ser
   considerado há de ser aquele efetivamente resultante da
   condenação penal. Precedente.